Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. IMÓVEL DESOCUPADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO FORMAL DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DE TARIFA FIXA RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. POSSIBILIDADE. CONSUMO DISCREPANTE DE IMÓVEL DESABITADO. REVISÃO DE FATURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedente o pedido, para que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de água, e a revisar as faturas dos meses 03/2020, 11/2020, 12/2023, 04, 05, 06 e 08/2024. Em suas razões, o recorrente argumenta que a própria empresa admite que o imóvel estava desabitado desde o ano de 2020, o que evidencia a falha na prestação do serviço. Afirma que a fatura do mês de março foi retida para análise, mas a magistrada de origem considerou legítimo o protesto. Pede a reforma da sentença para que seja determinada a revisão das faturas mencionadas, a retirada do registro negativo, que a recorrida se abstenha de suspender o fornecimento de água, e a devolução dos valores eventualmente pagos em dobro.
2. Recurso é próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 70956040.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Sem embargo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não é automática, exigindo-se a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, elementos não demonstrados no caso concreto.
4. Isso porque o autor não comprovou ter feito pedido de suspensão dos serviços perante a empresa, condição para a abstenção de cobrança pelos serviços prestados, mesmo que na tarifa mínima. A cobrança de tarifa mínima pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal é regulamentada pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), conforme a Resolução Adasa no 14/2011. Essa norma estabelece os critérios para a tarifação, incluindo a cobrança de uma tarifa fixa, independentemente do consumo efetivo, visando cobrir os custos de disponibilidade e manutenção da infraestrutura dos serviços.
5. A mera alegação de que o imóvel estava desocupado, desacompanhada do requerimento administrativo de suspensão dos serviços, não é suficiente para afastar a legitimidade das cobranças. Ressalte-se que a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da cobrança de tarifas mínimas, mesmo em casos de aparente inatividade do imóvel, desde que os serviços estejam disponíveis ao consumidor: "É legítima a cobrança de tarifa mínima pela disponibilização dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário, ainda que o imóvel esteja aparentemente desocupado, desde que não tenha havido pedido formal de suspensão ou encerramento do contrato."(TJDFT – 3a Turma Recursal – Acórdão n. 1272086, Processo n. 0707507-46.2019.8.07.0003, Rel. Juiz João Luis Fischer Dias, julgado em 25/08/2020).
6. Mantém-se, portanto, a sentença recorrida, uma vez que proferida com base na correta valoração das provas e nos fundamentos jurídicos aplicáveis. No entanto, em relação à fatura do mês de março de 2020, quando reconhecidamente desocupado o imóvel, houve a cobrança de valor baseado em consumo de 42m3, devendo ser revista a cobrança para que seja faturado o consumo pelo mínimo previsto na Resolução Adasa no 14/2011.
7. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar a revisão da fatura do mês de março/2020, observando a tarifação pelo mínimo legal.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.